Tribunal: STF
Processo: ARE 1251546
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS DA SAÚDE NO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDSAÚDE em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 10):
    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — Lei Complementar 1.093/09 que fixou prazo para dispensa de servidores admitidos nos termos da Lei 500/74, depois da Lei Complementar 1.010/07 que efetivou servidores temporários admitidos sob a égide da Lei preliminarmente citada — Preliminares afastadas — Sentença que entendeu feridos fatos jurídicos legítimos e situações jurídicas consolidadas, considerou a situação de efetividade da Lei Complementar 1.010/07 para os que seriam dispensados - Nesta Lei Complementar 1.093/09 o legislador, de forma abrangente e genérica, sem qualquer preocupação com a necessidade do serviço, fixou prazo para a dispensa dos servidores admitidos sem prazo determinado — Impossibilidade — O Poder Público, porém, pode dispensar se ocorrer, a seu critério, desnecessidade do serviço — Exercício do Poder Discricionário — Art. 35 da Lei 500/74 — Reexame necessário, considerado interposto, e recurso parcialmente providos.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 14).
    , 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, XXXV e XXXVI; 37, II e IX; e 93, IX, da CF/1988. Em síntese, sustenta a nulidade do acórdão recorrido, eis que não observou os dispositivos constitucionais elencados. Assevera que “a extinção das contratações nos termos do art. 25 e incisos da Lei 1093/2009, além de ferir o direito adquirido, líquido e certo e atacar o princípio da isonomia, também retroage em evidente prejuízo, uma vez que a Lei 500/74 que estava em pleno vigor na data da contratação destes servidores, não estabelecia qualquer prazo nem vigência para tais contratações” (fl. 12, Vol. 17).
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a incidência do óbice previsto na Súmula 282/STF (fls. 1, Vol. 25).
    No Agravo, a parte agravante defende o prequestionamento da matéria, bem como a afronta direta ao texto constitucional (Vol. 28).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    De outro lado, quanto à alegação de afronta artigo 5º, XXXV e XXXVI, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Efetivamente, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento em legislação infraconstitucional local (Lei 1010/2007; Lei 500/1974 e LC 1093/2009).
    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo SINDSAÚDE.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente